Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-76.2022.8.26.0299
Classe: Embargos / Planos de saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da requerida com único intuito de rediscutir a matéria já apreciada na decisão embargada, como pretexto para sanar supostos vícios inexistentes. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Prequestionamento expresso que não se faz necessário, a teor do artigo 1.025 do mesmo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da requerida com único intuito de rediscutir a matéria já apreciada na decisão embargada, como pretexto para sanar supostos vícios inexistentes. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Prequestionamento expresso que não se faz necessário, a teor do artigo 1.025 do mesmo diploma legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.